Tribunal: TJDFT
Processo: 0746614-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO DE NATUREZA COMUM. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ C/C RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DECISÃO MANTIDA.
1. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha.
2. O colendo STJ fixou tese no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (TEMA REPETITIVO 1.085 - sem negrito no original).
3. Nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em sua conta corrente, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira conhecido e não provido.